Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-79.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500026-79.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO DE JESUS Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. ROUBO (ART. 157, § 1º, CP). CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMLA Nº 231, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, I, CP. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Leandro de Jesus contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal), em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena, fixação de regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos e manutenção do direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal envolve três questões principais: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal acarreta nulidade do processo; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A preliminar de nulidade do reconhecimento não prospera, pois a identificação do acusado não se baseou exclusivamente no ato formal de reconhecimento. O réu foi preso em flagrante, logo após a prática delitiva, na posse dos bens subtraídos das vítimas, após sequência ininterrupta de eventos que inclui a abordagem, a resistência da vítima, a agressão física (mordida), a detenção por populares e a chegada da polícia. A vítima manteve contato visual ininterrupto com o autor desde o momento da subtração até sua captura. O reconhecimento judicial funcionou como elemento complementar em robusto conjunto probatório que inclui prisão em flagrante, apreensão da res furtiva, depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas policiais, e laudo de lesões corporais. A inobservância do rito do art. 226 do CPP não invalida a prova quando outros elementos autônomos confirmam a autoria. 4. A condenação encontra amparo em sólido conjunto probatório. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão dos celulares e dinheiro, termos de restituição e laudo de lesões corporais. A autoria, negada pelo réu, decorre dos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, que descreveram com detalhes a dinâmica do crime, corroborados pelos policiais que efetuaram a prisão. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. A versão defensiva, de que o réu teria sido confundido enquanto trabalhava como motoboy, carece de qualquer lastro probatório e é incompatível com a apreensão dos bens das vítimas em seu poder. 5. A dosimetria encontra-se adequada. Com todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida. A pretensão de redução abaixo do mínimo legal é inviável, conforme Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a exasperação em 1/6 pela regra do concurso formal (dois crimes idênticos contra vítimas distintas mediante uma só ação) revelou-se proporcional, resultando em pena definitiva de 4 anos e 8 meses de reclusão. O regime semiaberto está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP, e a substituição por penas restritivas de direitos é vedada pelo art. 44, I, do CP. 3. A confirmação da sentença condenatória em segunda instância não implica a execução imediata da pena nem a decretação automática da prisão, devendo ser mantido o status libertatis do réu que respondeu ao processo em liberdade, ausentes os requisitos fáticos concretos e atuais da prisão preventiva." IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese: "1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando a convicção judicial se fundamenta em conjunto probatório robusto e autônomo, que inclui prisão em flagrante, apreensão da res furtiva, depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, e contato visual ininterrupto entre vítima e autor desde a subtração até a captura. 2. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando apresentada de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. Estando a pena-base fixada no mínimo legal, é inviável sua redução na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes circunstâncias atenuantes ou condições pessoais favoráveis, conforme Súmula 231 do STJ." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500026-79.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante LEANDRO DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.